Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0723422-30.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA EMILIA OSORIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 12213629), com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, objetivando afastar a suspensão do processamento da preferência constitucional decorrente do pedido do DF para cancelamento do precatório autônomo relativo aos honorários contratuais a fim de incluí-los no mesmo instrumento do crédito principal. Alega afronta a CF 100, § 2o e 5o, LXXVIII, por entender desnecessária a suspensão do pagamento do seu crédito preferencial para discussão de questão paralela que não lhe diz respeito, pois se trata da integração ou não dos honorários contratuais no precatório. Sustenta que a retificação do precatório preferencial, com a inclusão dos honorários contratuais, não impedirá que a advogada, que não detém 60 anos, receba sua verba, pois o crédito principal não se confunde com os honorários. Não obstante, acrescenta que celebrou acordo extrajudicial (id 10988630, 11004462, 11004458) com sua procuradora, credora dos honorários sucumbenciais e contratuais, que receberá sua cota-parte (10% sobre o principal) diretamente por meio de depósito bancário, no prazo de 48 horas após o levantamento do precatório. Informa que o valor destacado será depositado em conta judicial até decisão sobre a inclusão da verba advocatícia no precatório. Aponta risco na demora, ante a possibilidade de óbito sem recebimento do seu crédito, uma vez que conta com 81 anos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão. 2. A impetrante, detentora de crédito no valor de R$ 75.000,00, teve deferido o processamento do pagamento de parte do valor – até 50 salários mínimos - pela via preferencial, em razão da idade (CF 100, §2°; ADCT 97, §18; Res. CNJ 115/10, arts. 12 e 13). O DF requereu a suspensão do processamento da preferência até a correção do requisitório - expedido com desmembramento dos honorários contratuais -, por considerar indevido este fracionamento, considerando que os honorários contratuais não podem ser cobrados em momento distinto ou em requisição autônoma. A pretensão do DF foi atendida pelo Juízo, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que se o Juízo de Origem deferir o pedido formulado pelo Ente Devedor a consequência será a retificação do presente precatório para incluir o valor relativo aos honorários contratuais cobrados de forma autônoma, o que, em tese, possibilitaria o pagamento da preferência constitucional deferida. No entanto, a adoção desse procedimento impediria o advogado de levantar o percentual dos honorários contratuais proporcionais à preferência deferida. Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem.” Em primeira análise, a suspensão para retificação do precatório acaba por retardar o processamento da preferência anteriormente deferida à impetrante. Portanto, há aparência do bom direito para assegurar o processamento preferencial do requisitório da impetrante simultaneamente à apreciação do pedido de retificação no Juízo da execução (2a Vara da Fazenda Pública – 0001307-69.1990.8.07.0001), resguardando à autoridade coatora a possibilidade de substituí-lo, caso assim seja determinado por aquele juízo. Nada impede seu pagamento, caso chegue o seu momento antes mesmo da definição acerca do fracionamento, por se tratar de parcela incontroversa. Em relação ao requisitório devido a título de honorários contratuais, deve ser suspenso, sem que isso represente prejuízo à advogada beneficiária - considerando o acordo que celebrou com a impetrante para receber diretamente dela o valor devido – ou à própria impetrante, tendo em vista que provável quantia residual pode ser agregada ao outro requisitório a ela destinado. Por fim, o perigo da demora é intuitivo, sobretudo por se tratar de idoso. 2. Defiro parcialmente a liminar para suspender a parte da decisão impugnada, do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, relativa ao requisitório favorável à impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para informações, e a União para, querendo, ingressar no feito. Notifique-se, igualmente, o Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, para ciência desta decisão. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR